Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A SEGUNDA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA. INGRESSO NO EXAME DO PEDIDO. CAUSA MADURA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (CONDOMÍNIO IRREGULAR). AFIRMADA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO COLENDO STJ (TEMA 882) E PELO EXCELSO STF (TEMA 492). “DISTINGUISH”. USUFRUTO PELO APELANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. DEVER DE PAGAMENTO DAS TAXAS DESTINADAS AO SEU CUSTEIO. PEDIDO COMINATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ATRIBUÍVEL À SEGUNDA RÉ. IMPROCEDÊNCIA.
1. De acordo com teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Sendo certo que há correlação entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da parte, há que se reputar configurada sua legitimidade passiva, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, aferir se o pedido a ela direcionado é procedente ou improcedente.
2. Encontrando-se a demanda direcionada à parte cuja legitimidade passiva foi reconhecida no julgamento do apelo apta a receber julgamento de mérito, aplica-se o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC.
3. Como já decidiu esta egrégia Corte, “a declaração da nulidade do primeiro ato constitutivo do condomínio apelado não possui o condão de lhe afastar a legitimidade para cobrar as taxas condominiais em atraso da apelante, pois houve a realização de nova Assembleia Geral Extraordinária, em 14 de maio de 2016 (ID 40501074), que ratificou a instituição do Condomínio, sem os vícios apontados anteriormente, atuando como novo marco que fundamenta o interesse jurídico” (Acórdão 1217517, 07029336620198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Sendo certo que a condição de associado não é preponderante para se reputar devida ou indevida a cobrança das taxas condominiais em relação a terreno situado dentro de condomínio irregular, não há que se cogitar da aplicação dos Temas 882, do colendo STJ, e 492, do excelso STF, aos fatos jurídicos postos a exame judicial.
5. Seja sob o enfoque da existência da relação jurídica, seja em razão do dever do ocupante de unidade situada em condomínio irregular de suportar as despesas comuns inerentes ao condomínio, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido formulado objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de abstenção de pagamento das taxas destinadas a manutenção e a despesas das áreas comuns, estabelecidas pelo condomínio.
6. Inexistindo prova de que a segunda ré tenha praticado ato ilícito direcionado ao autor, bem assim, por outro lado, sendo legítima a cobrança, há que ser julgado improcedente o pedido cominatório.
7. Apelação parcialmente provida.